Tribunal: TJMT
Processo: 1003104-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Ressarcimento em face de Cobrança Indevida n. 0001387- 14.2007.8.11.0005 - Código 33115, cujo objeto é a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 90/00027-7), REJEITOU a impugnação ao Cumprimento de Sentença, determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor dos Agravados, ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES GIMENES, bem como intimou os Agravados para apresentar planilha do débito.
Quanto aos fatos, o Agravante afirma que “(...) Os Agravados alegaram ser indevida a cobrança efetuada pelo Banco/Agravante nos autos no 89-94.2001.811.0005 – Código 12165, no importe de R$ 615.991,03, sendo que, no seu entendimento, a dívida teria sido paga a maior no valor de R$ 103.452,24. 3. Assim, ajuizaram a presente ação requerendo a condenação do Agravante ao pagamento da quantia de R$ 103.452,24 (cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigidos. 4. Em perícia contábil no processo 89-94.2001.8.11.0005, restou reconhecido que os Agravados pagaram a maior a quantia de R$ 131.366,30. 5. Com base na conclusão da perícia ocorrida no processo 89-94.2001.811.0005, a ação foi julgada procedente (...)”. (ID. Num. 119179971 - Pág. 5)
Argumenta que os Recursos do Banco/Agravante foram rejeitados, e a verba honorária advocatícia foi majorada para 20% sobre o valor atualizado da condenação; e que, com o trânsito em julgado, os Agravados iniciaram o cumprimento de sentença, apontando serem credores da importância de R$ 2.354.049,09, atualizada até 30/09/2020. E também apontaram serem credores da importância ade R$ 470.809,82, a título de honorários de sucumbência.
Assevera que houve a garantia do juízo e a apresentação de impugnação, alegando-se nulidade da Agravada Sônia Maria, por defeito de representação, além de excesso de execução, sob o fundamento de que os Agravados incidiram juros de mora de 1%, quando na época havia previsão de incidência de juros de 0,5% ao mês.
Menciona que a impugnação foi rejeitada sob o fundamento de que o Agravante deixou transcorrer o prazo sem apresentação de impugnação, acarretando a homologação dos valores apresentados; todavia o Banco interpôs Embargos de Declaração, demonstrando a tempestividade.
Diz que “(...) não obstante a procedência dos aclaratórios opostos pelo Banco, o r. juízo de piso rejeitou a impugnação do Banco aduzindo: i) a procuração juntada aos autos da poderes “Ad Judicia” para representar a Agravada em todos os processos, além do que tal situação foi regularizada no documento de Id 41238308; ii) quanto ao alegado excesso de execução, entendeu o magistrado que o título executivo é claro ao determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês, “... não havendo margem para interpretação em outro sentido que justificasse a incidência de juros de 0,5% ao mês ou 6% ao ano em relação ao período de 30/11/1995 até 10/01/2003”. (ID. Num. 119179971 - Pág. 6)
Afirma que após a intimação dos Agravados para apresentação da planilha atualizada do débito, os Agravados requereram o prosseguimento do cumprimento de sentença no valor de R$ 336.756,32.
Destaca que a decisão desrespeita a coisa julgada, e que há excesso de cálculo, com enriquecimento ilícito dos Agravados.
Aduz que “(...) Para alcançar o valor postulado de R$ 2.354.049,09, a parte atualizou o valor do indébito originário (R$ 131.366,30) a partir de 30/11/1995. 19. Aplicou o INPC, a título de correção monetária, conforme fixado na sentença, e apurou o valor de R$ 591.469,62. Sobre esse valor, aplicou os juros legais de 1,0% ao mês (simples) totalizando para o período percentual de 298,0% e apurou o importe de R$ 1.762.579,47, a título de juros, totalizando o indébito a seu favor de R$ 2.354.049,09 (sem considerar a verba honorária)”; que “(...)O percentual de 298,0% realmente representa os juros se considerar para todo o período a taxa mensal de 1,0% ao mês. 21. Ocorre que, a sentença exequenda determinou: “(..) juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, c/c o artigo 161, § 1°, do CTN”. 22. Ao fundamentar a decisão no art. 406 do Código Civil o juiz deixou claro que a partir da vigência desse codex (11/01/2003) a taxa a ser aplicada é 1,0% ao mês. Para reforçar esse entendimento, fez ainda referência ao art. 161, § 1o, do CTN”; que “(...) Para o período que inicia a partir da vigência do atual Código Civil (11/01/2003), não resta dúvida que os juros legais devem ser contados à taxa de 1,0% ao mês. 24. Contudo, esse entendimento não se aplica ao período de 30/11/1995 até 10/01/2003, sendo que o atual Código Civil não abrange períodos anteriores a sua vigência”. (ID. Num. 119179971 - Pág. 13 e 14).
Requer deferimento de efeito suspensivo, alegando estarem presentes os requisitos que o justificam, “(...) para suspender a eficácia da decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Banco, autorizou a expedição de alvará para levantamentos dos valores depositados em favor dos Agravados - inclusive com a devolução de valores eventualmente levantados -, e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento final do presente recurso”. (ID. Num. 119179971 - Pág. 18)
No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso de execução.
É o relatório.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
No caso, não há demonstração do requisito concernente à probabilidade do direito, eis que o cumprimento de sentença se deu rigorosamente nos termos do comando sentencial, ressaltando-se que houve o trânsito em julgado acerca de seus termos, acarretando a preclusão e a coisa julgada ao menos nesta via de recurso, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Com esse viés, a meu viso, não há possibilidade de alterar o objeto da sentença, impondo-se destacar que é viável a impugnação apenas se houver constatação de que o cumprimento estivesse ocorrendo de forma contrária ao que determinou a sentença, ou que ficasse caracterizado erro material, o que não é o caso dos autos.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPUGNAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO COBERTA PELO MANTO DA COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pelo instituto da coisa julgada. (N.U 1013776-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)”.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS –COISA JULGADA - REDISCUSSÃO VEDADA NESTA VIA – IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA – AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO DECISUM – CORREÇÃO INVIABILIDADE – PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO DA DÍVIDA PARA COMPENSAÇÃO COM O VALOR DA CONDENAÇÃO – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com o trânsito em julgado da sentença ela torna-se irrecorrível e só pode ser revista pela via processual adequada. Assim, estando expresso no título judicial que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da causa e não da condenação, não cabe mais discussão, sob pena de violação à segurança jurídica.
Igualmente impossível essa alteração sob o fundamento de inexatidão material a justificar a aplicação do art. 494, I do CPC/2015 (antigo 463,I do CPC873), pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o erro material previsto no inciso I do art. 463 do CPC/1973, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas. (AgInt no REsp 1469645/CE). (N.U 1010210-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)
Com esses apontamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Deixo de intimar a parte Agravada, tendo em vista já ter apresentado as contrarrazões.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator